Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012981-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CASERTA MORATO ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 706.999.091-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C.C INIBITÓRIA

— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO — PROVA DO ILÍCITO MATERIALIZADA EM IMAGEM DE SATÉLITE — AUSÊNCIA DE VISTORIA NO LOCAL DO FATO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO DESPROVIDO.

Possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa, bem como sustar os efeitos do termo de embargo
, quando a lavratura do auto de infração decorre unicamente de imagem de satélite
, presente a necessidade de dilação probatória.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c inibitória
proposta por
Amanda Caserta Morato Asvolinsque Peixoto
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, não é admissível o acolhimento da alegação de nulidade do ato administrativo, visto que a defesa administrativa foi apresentada por pessoa autorizada pela agravada, por meio de instrumento de mandato, a fazê-lo. Também, pela mesma razão, deve ser afastada a alegada nulidade da intimação ocorrida no curso do processo administrativo.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo (Id. 134292189).

Contrarrazões de
Amanda Caserta Morato Asvolinsque Peixoto
(Id. 137526668).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 138257198), opina pelo provimento do recurso.

Decisão unipessoal do relator a prover o recurso (Id. 155842661).

Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular a decisão monocrática e submeter o recurso ao Colegiado (Id. 162584659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência requerida por
Amanda Caserta Morato Asvolinsque Peixoto
nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c inibitória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, para suspender a exigibilidade da multa administrativa, no montante de R$ 365.600,00: trezentos e sessenta e cinco mil e seiscentos reais, e sustar os efeitos do termo de i
nterdição/embargos no 20044220, lavrado em 23 de março de 2020, bem como fixou multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00: mil reais por cada ato de descumprimento da ordem judicial.

Quanto à prática, em tese, do ato ilícito imputado a
Amanda Caserta Morato Asvolinsque Peixoto
, que decorreria do desmatamento de setenta e três hectares e doze ares (73,12 ha) de vegetação natural em área de objeto de especial preservação, ocorrido no imóvel rural denominado de “Fazenda Santa Clara” localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a prova estaria materializada nos seguintes documentos:
i
) auto de infração no 20043303 e termo de embargo/interdição no 20044220, ambos lavrados em 23 de março de 2020 (Primeira Instância, Id. 85132897 – fls. 2 e 4);
ii
) relatório técnico, datado de 23 de março de 2020, subscrito por Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 85132897 – fls. 6/9), e;
iii
) imagens do satélite
Planet
dos dias 8 de agosto de 2019 e 14 de fevereiro de 2020 e coordenadas da área, em tese, degradada (Primeira Instância, Id. 85132897 – fls. 10/13).

Ocorre que,
a lavratura do auto de infração decorreu unicamente de imagens de satélite,
conforme registrado no retrocitado relatório técnico: “
O presente Auto de Infração e Termo de Embargo versa sobre autuação por ‘desmatamento a corte raso’ detectado por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélites Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso
” (trecho do relatório técnico, Primeira Instância, Id. 85132897 – fls. 7).

De fato, não há prova de que houve vistoria no local da área, em tese, degradada, ao contrário, no relatório técnico está consignado que somente seria realizada para fim de acompanhamento de eventual continuidade do ato ilícito após a lavratura do auto de infração: “
A área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental e oportunizar a regeneração da vegetação nativa. O polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização ‘in loco’. Se constatado o descumprimento do embargo, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente
” (trecho do relatório técnico, Primeira Instância, Id. 85132897 – fls. 8).

Ademais, a agravada, na inicial, afirma não ter praticado o ato a ela imputado, a discordar das imagens de satélites produzidas pelo agravante no processo administrativo: “
Como o Requerido considerou, erroneamente, que a Requerente não havia se desincumbido do ônus de comprovar por imagem a real delimitação da sua área de posse e nem a caracterização da área como área consolidada, cabia a ele providenciar a instrução de ofício dessas informações, pois nas razões de defesa a Requerente foi pontual e clara no sentido de que o processo do seu CAR
(
Cadastro Ambiental Rural
)
encontra-se pendente de análise pela Superintendência de CAR
(
Cadastro Ambiental Rural
)
da SEMA
(
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
)
, e as imagens foram obtidas do próprio banco de dados da SEMA
(
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
)
”,
(inicial, Primeira Instância, Id. 85129283 – fls. 57).

Assim, a questão acerca da ocorrência do alegado desmatamento de vegetação natural em área de objeto de especial preservação necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, ausente prova cabal do fato imputado à agravada, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa, bem como sustar os efeitos do termo de embargo, até o julgamento do mérito da pretensão.

Por essas razões por que voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso, MANTENDO hígida a decisão de primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024